Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736180-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NERO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS. LEI No 14.043/2020. PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO D MUTUÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. ARGUIÇÕES DISSONANTES DA REALIDADE DOS AUTOS E SEM DIÁLOGO TÉCNICO COM O DECIDIDO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento. 3. Adstrito o alcance do provimento judicial à demonstração da contratação da operação de crédito pela ré e a evolução do débito, sendo incontroversa sua inadimplência, assim como à fundamentação de que a Lei no 14.043/2020, atribuindo a responsabilidade de cobrança às instituições financeiras, veda expressamente a adoção de procedimento menos rigoroso que o habitual na recuperação do crédito, o aviamento, pela apelante/demandante, de insurgência consubstanciada em arguição desconexa aos autos, sem alinhar argumentos destinados a aparelharem sua irresignação, denota ausência de diálogo técnico/jurídico entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento do recurso manejado em face do decidido. 4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros. 5. O não conhecimento ou desprovimento do recurso, implicando a sucumbência do recorrente no grau recursal, determina sua sujeição aos ônus da sucumbência, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a fixação ou majoração da verba honorária ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação não conhecida. Majorados os honorários advocatícios. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, pleiteando a nulidade do acórdão por ter obstado o ingresso do Ministério Público no feito, bem como que seja conhecido o pedido de legitimidade da participação da União no feito com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal; b) artigo 302, parágrafo único, do CPC, impugnando todos os fatos narrados, na forma de negação geral. Afirma que o contrato assumido pelas partes refere-se a transação de liberação de recursos para a folha de pagamento diante da emissão dos estímulos financeiros e orçamentários no Programa Emergencial de Suporte a Empregos no período da Pandemia SARS COVID 2019. Aduz que a parte recorrida não juntou aos autos prova dos extratos bancários, os pagamentos realizados pela empresa recorrente e “sequer as retiradas de valores que apontariam uma conciliação adequada dos valores efetuados ao banco ora autor da cobrança”. Ao final, pede “a designação da Defensoria Pública da União como AMICU CURIA deste feito pelos efeitos que aquele órgão técnico em suas câmaras especializadas podem auxiliar o feito”. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/DF 52.043 (ID 49165091). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 42057440), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 178, inciso I, e 302, parágrafo único, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, a recorrente apontou razões dissociadas, como consignado no acórdão impugnado: “Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pela apelante afigura-se dissociada do que efetivamente fora resolvido e invocado como sustentação para a conclusão alcançada pela sentença, apura-se que o apelo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto” (ID 47283795). Assim, atrai ao apelo o veto do enunciado 284 da Súmula do STJ: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não é possível conhecer do recurso especial, por aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. IV - (...) incide o óbice da Súmula n. 284/STF em razão da ausência de comando normativo dos dispositivos apontados como violados para sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.165.608/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No que se refere ao pedido de designação da Defensoria Pública para integrar o feito, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025